Tribunal: TJDFT
Processo: 0701574-40.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701574-40.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: EDSON TEODORO DA SILVA, JOSE TUPINAMBA BELISARIO, IRANY ALVES ROCHA, RENATO MORAES BILLIG D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0044135-55.2005.8.07.0001 apresentado por EDSON TEODORO DA SILVA, JOSE TUPINAMBA BELISARIO, IRANY ALVES ROCHA e RENATO MORAES BILLIG. Esta a decisão agravada: “Trata-se de processo em que a decisão de ID 130508077 reconheceu o cumprimento da obrigação de fazer relativa ao recálculo e homologou os valores devidos, nos termos da planilha à pág. 7 do ID 123499185. Em seguida, foram interpostos dois AGI, o de n. 0724991-61.2022.8.07.0000 e o de n.0725844-70.2022.8.07.0000, os quais foram julgados simultaneamente, conforme ofício de ID 193266141, e que mantiveram a decisão impugnada. A parte exequente pleiteou a intimação da executada para o pagamento do débito, o que ocorreu por meio da decisão de ID 199396705 e considerando a planilha de ID 199307173, que apresentou valores em relação aos seguintes credores: EDSON TEODORO DA SILVA, ESPÓLIO DE JOSE TUPINAMBA BELISARIO, IRANY ALVES ROCHA, REGINALDO LEITE DA SILVA e RENATO MORAES BILLIG - R$ 3.099.506,64. A executada deixou transcorrer o prazo para pagamento, mas realizou o depósito de R$902.347,09 ao ID 204377653 e apresentou em seguida impugnação - ID 205060021. Em síntese, afirmou haver excesso de execução no valor de R$2.197.159,55 pela incorreção da atualização dos valores homologados. Em resposta, o exequente se manifestou ao ID 207827424, em que pediu pelo levantamento dos valores reputados incontroversos, bem como pela rejeição da impugnação. Em continuidade, após intimação para prestar esclarecimentos, o executado apresentou nova planilha com a petição de ID 217604032, bem como se manifestou ao ID 225846750, em que afirmou que os valores incontroversos devidos são, na verdade, R$245.657,96. Breve relato, decido. Da contradição entre as manifestações do executado Antes de adentrar o mérito em si, reputo contraditórias as manifestações do executado de ID 205060021 e ID 225846750. Veja-se que na primeira oportunidade o executado é claro ao afirmar que foi apurado que o correto valor devido era de R$902.347,09, que se tratou da atualização do laudo pericial sem a incidência de juros sobre juros. Já na manifestação de ID 225846750, intimado para esclarecer quanto à planilha juntada anteriormente, o executado afirmou que "a quantia de R$902.347,09 refere-se à atualização do laudo pericial, o qual foi realizado para fins de depósito" e "no que tange à rubrica no valor de R$ 245.657,96, conforme indicado na petição patronal, informamos que tal valor foi considerado incontroverso, sendo, portanto, destinado à liberação aos autores". Ou seja, o que se percebe é que o executado primeiro afirmou que o valor incontroverso era de R$902.347,09 e, após, de R$ 245.657,96. Ora, se o executado considera que R$902.347,09 se referem à atualização dos valores homologados anteriormente, esse é o valor incontroverso. Do descabimento dos valores alegados como devidos pelo executado Em impugnação, o executado afirmou que são devidos R$902.347,09, valor que estaria devidamente atualizado considerando o laudo pericial homologado. Entretanto, em simples análise dos valores apresentados como devidos pelo perito e abaixo descritos, percebe-se que o valor indicado pelo executado não condiz em nada com a realidade, tendo em vista que, apenas ao exequente REGINALDO LEITE DA SILVA, em 2021, eram devidos R$1.372.863,78. Ou seja, como pode, em 2024, a soma dos valores devidos aos 5 credores acima relacionados ser de aproximadamente R$900.000,00? Rejeito, portanto, os cálculos apresentados pelo executado. Da correta atualização dos valores devidos Conforma acima narrado, há cálculos homologados em relação aos valores devidos a cada um dos exequentes. Naquela oportunidade, restou fixado que os exequentes eram credores de (saldo dos contratos em 20/10/2021, sem considerar a TR reduzida, no período de 09/1995 a 01/2005): - EDSON TEODORO DA SILVA - R$ 126.271,31 - ESPÓLIO DE JOSE TUPINAMBA BELISARIO - R$ 217.503,78 - IRANY ALVES ROCHA - R$ 177.371,95 - REGINALDO LEITE DA SILVA - R$ 1.372.863,78 - RENATO MORAES BILLIG - R$ 161.802,94 Visando a instruir o cumprimento de sentença, o exequente apresentou a planilha de ID 199307173 com as atualizações que entendeu devidas em relação aos valores homologados. Nessa planilha, houve a inclusão de juros de mora entre 20/10/2021 e 05/2024. Ao analisar os parâmetros fixados pelo juízo (vide decisão de ID 62619506), está claro que devem incidir sobre os valores devidos juros moratórios. Portanto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO e HOMOLOGO a planilha de ID 199307173, atualizada até 05/2024. Da inclusão dos encargos do art. 523, §1o, do CPC ante o não pagamento espontâneo no prazo Nos termos da certidão de ID 203431306, a executada deixou transcorrer o prazo para pagamento voluntário, sendo que o depósito de ID 204377653 ocorreu intempestivamente. Portanto, são cabíveis os encargos do art. 523, §1o, do CPC, sobre os valores devidos. Da inclusão dos honorários estabelecidos em ARESP O exequente pretende que "seja reconhecida a necessidade de adequação do quantum devido pelo provimento do AREsp no 2600502/DF (2024/0099481-7), o qual determinou a fixação dos honorários para a fase de obrigação de fazer em 10% sobre o montante condenatório". Entretanto, o próprio credor reconhece que ainda não há título judicial transitado em julgado nesse sentido. Portanto, indefiro o pedido. Após eventual trânsito em julgado, poderá o credor de honorários pleitear a cobrança em autos apartados, visando a evitar tumulto processual, tendo em vista que se trata exclusivamente de verba honorária. Do levantamento dos valores incontroversos Considerando que o executado, de forma contraditória, se manifestou quanto ao valor depositado que entende incontroverso, necessário se aguardar a estabilização da presente decisão para que os valores depositados ao ID 227213613 sejam levantados pelos credores. Assim, após o prazo para recurso contra a presente decisão, ou em caso de recurso sem efeito suspensivo, intime-se o exequente para que junte ao processo as procurações atualizadas (exceto de EDSON), indique os valores que deverão ser levantados por cada um dos exequentes, bem como apresente as medidas constritivas que entende de direito para a satisfação do crédito remanescente. Deverá, ainda, apresentar planilha atualizada do seu crédito. Prazo: 15 dias.” (ID 233187888, origem) Nas razões recursais, a agravante CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL alega: “O cálculo apresentado pelos exequentes incorre em erro material ao aplicar juros de mora de forma capitalizada sobre os valores homologados. Tal prática representa anatocismo, vedado tanto pela Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto pelo artigo 4o do Decreto no 22.626/33.” (ID 71758735, p. 8) Afirma que “o valor de R$ 3.099.506,64, apresentado pelos exequentes, é fruto de cálculo incorreto e deve ser afastado, prevalecendo o montante de R$ 902.347,09, conforme apurado com base no valor pericial original, devidamente atualizado com correção monetária e juros simples de mora.” (ID 71758735, p. 9) Sustenta: “A alegada contradição nas manifestações da Agravante foi indevidamente interpretada. A primeira planilha apresentada reflete o total atualizado de acordo com os critérios técnicos corretos (R$ 902.347,09). Já o valor de R$ 245.657,96 mencionado posteriormente refere-se apenas à parcela que poderia ser liberada de imediato, sem prejuízo da discussão do restante. Não há, portanto, confissão ou contradição relevante a justificar a rejeição sumária da impugnação.” (ID 71758735, p. 9) Diz que “o quantum requerido pela parte exequente foi exasperado, criando uma situação de enriquecimento ilícito, haja vista existir uma majoração na quantia de R$ 2.197.159,55.” (ID 71758735, p. 10) Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz: “A plausibilidade do direito invocado apresenta-se, notadamente, em virtude das alegações de direito, bem como dos documentos ora acostados, os quais demonstram o desacerto da decisão ora agravada. Deste modo, o risco de lesão grave ou de difícil reparação no caso dos autos não é apenas potencial, mas uma realidade para a agravante. Já o fumus boni iuris encontra respaldo no fato de que caso seja julgado improvido o presente recurso a parte agravada não será prejudicado, ou ainda modificará qualquer decisão judicial, podendo seguir o feito com o recálculo pleiteado.” (ID 71758735, p. 11) Por fim, requer: “PELO EXPOSTO, tendo em vista a presença de seus requisitos ensejadores, requer-se a concessão de efeito suspensivo, inaudita altera pars, para que seja suspensa a Liquidação de Sentença, bem como os efeitos dela decorrentes, impedindo que a agravada prossiga com pedido de cumprimento de sentença. No mérito, requer—se a Vossas Excelências seja o presente AGRAVO DE INSTRUMENTO recebido, conhecido e provido, para reformar a r. decisão agravada, porquanto os cálculos periciais homologados encontram-se eivado de equívocos que ocasionarão grave prejuízo jurídico e desequilíbrio atuarial e financeiro ao Fundo de Previdência.” (ID 71758735, p. 12) Preparo recolhido (ID 71778305). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Consoante relatado, a agravante CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - PREVI alega anatocismo no cálculo do valor apresentado pelos exequentes, afirmando terem sido aplicados juros de mora de forma capitalizada sobre os valores homologados. Sustenta ainda que “o valor de R$ 3.099.506,64, apresentado pelos exequentes, é fruto de cálculo incorreto e deve ser afastado, prevalecendo o montante de R$ 902.347,09, conforme apurado com base no valor pericial original, devidamente atualizado com correção monetária e juros simples de mora”. E requer, além da reforma da decisão interlocutória pela qual rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença e homologados os cálculos apresentados pelos exequentes na planilha de ID 199307173 (origem), a concessão de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada até o julgamento do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença, título no qual reconhecida a nulidade das cláusulas contratuais dos contratos de financiamentos imobiliário que permitia a aplicação de juros compostos, determinado à ré (PREVI) promover o recálculo do contrato e das prestações mensais. Com o trânsito em julgado da sentença, iniciada a fase de liquidação na qual o Juízo determinou a realização de perícia contábil para o recálculo do contrato e das prestações com a taxa de juros fixada, com aplicação de juros simples, abatendo os valores das prestações já quitadas, conforme diretrizes determinada no título (ID 71575736, na origem). E o laudo pericial com o recálculo das prestações apresentou o saldo em favor dos exequentes nos seguintes valores (ID 123499185): EDSON TEODORO DA SILVA - R$ 126.271,31 ESPÓLIO DE JOSE TUPINAMBA BELISARIO - R$ 217.503,78 IRANY ALVES ROCHA - R$ 177.371,95 REGINALDO LEITE DA SILVA - R$ 1.372.863,78 RENATO MORAES BILLIG - R$ 161.802,94 Em 7/7/2022, pela decisão de ID 130508077 (origem), foi homologada a planilha de ID 123499185, p. 7, indicando os valores devidos a cada exequente referente aos contratos em discussão na ação de conhecimento, atualizados até 20/10/2021, cujo valor total devido pela PREVI era de R$ 2.055.813,76 (dois milhões, cinquenta e cinco mil, oitocentos e treze reais, setenta e seis centavos). PREVI interpôs agravo de instrumento contra a decisão homologatória dos cálculos (AGI n. 0724991-61.2022.8.07.0000) e o Tribunal manteve a decisão recorrida, conforme se verifica da ementa do referido recurso: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PREVI. REVISÃO DE BENEFÍCIO. IMPUGNAÇÃO À PERÍCIA REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não merece guarida impugnação ao laudo pericial quando o expert responde adequadamente a todas as insurgências da parte que pretende, na realidade, ainda que por vias transversas, rediscutir os fundamentos do título judicial, o que não é possível em fase de cumprimento de sentença, diante de preclusão. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1670421, 0724991-61.2022.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/03/2023, publicado no DJe: 10/04/2023.) Preclusa a decisão homologatória, em 6/6/2024 os exequentes (agravados) apresentaram o cumprimento de sentença com planilha dos valores apontados no laudo dos valores homologados anteriormente (EDSON TEODORO DA SILVA - R$ 126.271,31; ESPÓLIO DE JOSE TUPINAMBA BELISARIO - R$ 217.503,78; IRANY ALVES ROCHA - R$ 177.371,95 ; REGINALDO LEITE DA SILVA - R$ 1.372.863,78; RENATO MORAES BILLIG - R$ 161.802,94), com atualização monetária e juros moratórios referente ao período de 20/10/2021 (data dos cálculos realizados pelo perito) e maio/2024 (data do pedido de cumprimento de sentença). sobre os valores homologados anteriormente (ID 199307173, origem). De acordo com a planilha apresentada que o valor homologado pelo Juízo (decisão já preclusa) de R$ 2.055.813,76 (dois milhões, cinquenta e cinco mil, oitocentos e treze reais, setenta e seis centavos), que foi apurado em 21/10/2021, acrescidos de juros de mora e correção monetária pelo INPC (ID 199307173). Em impugnação ao cumprimento de sentença, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL (agravante) alegou excesso de execução por “aplicação de juros de mora sobre os juros do período anterior” (ID 205060021, p. 5, origem) e depositou o valor incontroverso (R$ 902.347,09 – ID 205060023, origem). Pela decisão agravada, homologada a planilha apresentada pelos exequentes (ID 199307173, origem) e rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença. Pois bem. Conforme narrado, trata-se de cumprimento de sentença de título proferido em sede de ação revisional de contrato de financiamento imobiliário, no qual restou declarada a abusividade de algumas cláusulas do contrato e condenada a PREVI a cumprir obrigação de fazer consistente em recalcular o contrato e as respectivas prestações, condenada ainda a restituir eventuais saldos existentes em favor dos autores, acrescidos de juros e correção monetária. Eis o dispositivo da sentença: “PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para: 1. DECLARAR a inconstitucionalidade incidenter tantum do Artigo 5o da MP 2.170-36/2001; 2. DECLARAR a abusividade e nulidade da capitalização mensal e composta de juros praticada nos contratos entabulados entre as partes, mediante o emprego da Tabela Price, determinando a sua integral substituição pela sistemática da capitalização simples de juros remuneratórios, observando-se o índice de 6% a.a. (seis por cento ao ano) estipulado nos contratos; 3. DECLARAR a abusividade e nulidade do aumento da taxa de juros de 6% a.a para 8% a.a. no caso de perda da condição de associado, a que alude o Artigo 15, §3o, do Regulamento da Carteira Imobiliária (Carta-Circular 93/19, PREVI, de 12/08/1993), devendo ser mantida exclusivamente a incidência do primeiro índice (6% a.a.) em qualquer circunstância; 4. DECLARAR a abusividade e nulidade da cobrança do Coeficiente de Equalização de Taxas (CET), a que se refere Artigo 19 do Regulamento da CARIM - PREVI, que deve ser excluída do valor das prestações mensais e do saldo devedor, restituindo-se aos autores o montante pago ou promovendo-se a sua compensação no saldo devedor; 5. CONDENAR a ré na obrigação de fazer, consistente em promover o recálculo do saldo devedor e das prestações mensais, conforme as diretrizes determinadas nesta sentença, no prazo de 30 (trinta) dias contados do trânsito em julgado ou da intimação pessoal, no caso de execução provisória, sob pena de multa diária, que arbitro em R$500,00 (quinhentos reais), e CONDENÁ-LA à restituição de eventual saldo positivo em favor das partes requerentes, devidamente atualizado e incrementado dos juros moratórios, autorizada a compensação, se for o caso.;” Como já dito, foi determinada a liquidação da sentença e o perito, ao promover o recálculo do contrato observando os parâmetros definido no título, apurou saldo devedor em favor dos autores/exequentes, que até 21/10/2021 (data da realização do cálculo), totalizava R$ 2.055.813,76 (dois milhões, cinquenta e cinco mil, oitocentos e treze reais, setenta e seis centavos). Portanto, não cabe mais qualquer discussão quanto ao valor apontado pelo perito como devido até 21/10/2021, já homologado por decisão preclusa. Dito isto, já se verifica de imediato que incorreta a alegação da agravante (PREVI) no sentido de que “o valor de R$ 3.099.506,64, apresentado pelos exequentes, é fruto de cálculo incorreto e deve ser afastado, prevalecendo o montante de R$ 902.347,09, conforme apurado com base no valor pericial original, devidamente atualizado com correção monetária e juros simples de mora”, considerando que o valor apurado em 21/10/2021 pelo perito foi R$ 2.055.813,76. No ponto, bem destacado na decisão agravada a incorreção do valor apontado pela executada: “Entretanto, em simples análise dos valores apresentados como devidos pelo perito e abaixo descritos, percebe-se que o valor indicado pelo executado não condiz em nada com a realidade, tendo em vista que, apenas ao exequente REGINALDO LEITE DA SILVA, em 2021, eram devidos R$1.372.863,78. Ou seja, como pode, em 2024, a soma dos valores devidos aos 5 credores acima relacionados ser de aproximadamente R$900.000,00? Com relação à alegação genérica da agravante quanto a anatocismo, destaca-se que, de fato, consta da planilha dos exequentes que o valor de R$ 2.055.813,76, apurado em 21/10/2021, acrescido de juros de mora e correção monetária pelo INPC, resultou o valor de R$ 3.099.506,64 (ID 199307173). Contudo, não se verifica qualquer incorreção quanto aos encargos definidos no título, já que a sentença definiu “à restituição de eventual saldo positivo em favor das partes requerentes, devidamente atualizado e incrementado dos juros moratórios”. Além disto, embora a executada tenha colacionado nos autos os valores que afirma devidos (ID 205060027), apontando o valor total de R$ 902.347,09 como saldo total dos contratos (valor desconectado do realizado dos autos, nos quais consta, em 2021, o valor de R$ 2.055.813,76, como já dito), não apresentou demonstrativo discriminado do cálculo. O Código de Processo Civil determina que, em sede de cumprimento de sentença, a insurgência da parte executada no tocante à precisão do débito exequendo deve ser adequadamente fundamentada a fim de demonstrar os excessos existentes, além de vir acompanhada de demonstrativo discriminado do cálculo, sob pena de não conhecimento, consoante exige o art. 525, §4o do CPC/15: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. [...] § 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Portanto, a executada deveria ter apresentado o cálculo discriminado dos contratos de cada um dos executados de modo a comprovar sua tese de excesso, e não somente alegação genérica de anatocismo. Forte em tais argumentos, indefiro o efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 21 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora